Tribunal: STF
Processo: ARE 1392296
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASSENTADA PELO TRIBUNAL A QUO A EXISTÊNCIA, NO CONTRATO, DA PRESENÇA DE VENDA CASADA VEDADA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANÁLISE: REVISÃO DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA ANTE O ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MORADIA MEDIANTE CONSÓRCIO ADMINISTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO NO MOMENTO DA ADESÃO. LEGITIMIDADE. CONDICIONAMENTO DA ADESÃO AO CONSÓRCIO À CONTRATAÇÃO DO SEGURO COM SEGURADORA EXCLUSIVA ("VENDA' CASADA"). OFENSA À LIBERDADE DE CONTRATAR. INEXISTÊNCIA, ENTRETANTO, DE DANO MORAL COLETIVO SUSCETÍVEL DE INDENIZAÇÃO. 



    1. Trata-se de ação civil pública intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e CAIXA DE - CONSÓRCIOS S/A com a finalidade, essencialmente, de que sejam as rés condenadas "...em obrigação de fazer no sentido de inserir na primeira página de todos os seus contratos de consórcio imobiliário, em destaque, que: 1) 'O consumidor não está obrigado a contratar nenhum produto ou serviço que. não seja de, seu interesse'; 2) 'A venda casada é prática ilegal (art. 39, I, do -CPC) e constitui crime, nos termos do art. 50, II, da lei 8.137/90', devendo ser ,transcritos, em cada contrato, os dispositivos mencionados'; 3) 'se eventualmente for imposto algum produto ou serviço pela CEF ou ,Caixa Consórcios, como condição para assinatura do contrato, o fato deve ser reportado aos órgãos de defesa do consumidor e ao Ministério Público, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis': II) a 'condenação das rés em obrigação de não fazer, no sentido de não mais exigir a contratação do 'Seguro Habitacional Compreensivo — Vida', antes da contemplação do consorciado; III — a condenação das rés na obrigação de fazer no sentido de orientar os consorciados de que podem celebrar a contratação de seguro, exigível após a contemplação, com qualquer empresa idônea à escolha do consorciado". ... ) a condenação das Requeridas ao pagamento de danos morais, observado o valor dado à causa, a ser revertido ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, criado pela Lei Complementar 277, de 02 de abril de 2002, materializado na conta corrente n. 070-4, agência n. 391 da Caixa Econômica Federal, via Documento Único de Arrecadação; 



    2. Na sentença, foi julgado "procedente, em parte, o pedido para condenar as rés à obrigação de fazer consistente em inserir na primeira página de todos os seus contratos de consórcio imobiliário, em destaque, a observação de que a venda casada é prática ilegal, bem como o texto do art. 39, I do CDC e do art. 50, II, da lei n° 8.137/90".. Determinou-se, ainda, "que as rés se abstenham de submeter os consumidores do d planos de consórcio imobiliário à contratação da seguradora por elas indicadas. Caso o consumidor pretenda aderir ao contrato de seguro de outra seguradora, fica obrigado a apresentar à Caixa Econômica Federal, no momento da aquisição do consórcio, a apólice contratada com terceira seguradora, contendo cobertura compatível com aquela oferecida pela seguradora intermediada pela CAIXA"



    3. Conforme aponta o Ministério Público Federal, "a Caixa Econômica Federal é líder do grupo econômico a que pertence, a Caixa Seguros S/A, a qual se utiliza de suas instalações, logomarca, prestígio e empregados, induzindo o consumidor a fazer crer que está contratando com a , instituição financeira". No mínimo, se não colabora, aceita ou consente na prática tida como ofensiva ao Código de Defesa do Consumidor. Rejeitada, por isso, a preliminar de ilegitimidade passiva. 



    4. No mérito, não há dúvida de que a operação em referência configura "Venda casada", vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. O exemplo trazido pela CAIXA não se ajusta à situação. O _ comprador não celebra um contrato com a, vendedora de veículo e outro com a vendedora dos respectivos acessórios. Se isto acontecesse, não poderia ser imposto como condição para adquirir o veículo, direta ou indiretamente, a aquisição dos acessórios. 



    5. A ilegalidade consiste no simples cerceamento da liberdade de contratar, independentemente da demonstração de dano concreto. O cliente que procura a Caixa Econômica' Federal para adquirir moradia própria está, naturalmente, em situação de vulnerabilidade. A moradia é uma necessidade básica e as opções para a satisfação dessa necessidade' são restritas. Não bastasse a natural hipossuficiência, ainda encontra, , na apontada situação, aparato que, aos menos informados, transmite a ideia de contrato único, não lhe restando outra alternativa senão contratar ou desistir. 



    6. Ainda que momentaneamente se possa admitir que a apólice oferecida é a melhor do mercado, não há garantia de que a situação irá perdurar. A liberdade de escolha, no mínimo, permite a constante discussão e aperfeiçoamento do requisito de garantia contratual, no caso. 



    7. Quanto ao momento da contratação, o próprio Ministério Público, na função de "custus legis", entende que deve ser o da adesão, uma vez que o seguro contratado serve à própria subsistência do grupo de consórcio. 



    8. A "venda casada" em questão não é apta a provocar sentimento generalizado de impotência, desrespeito, humilhação ou outra situação constrangedora para a coletividade. Os casos são tipicamente individuais, sem maior repercussão pública. Está, por isso, correta a sentença, na qual foi indeferida indenização por dano moral coletivo, sem contar que, ao final da apelação, o Ministério Público, diferentemente do que faz em, relação 'a outros itens, não formula pedido de reforma da sentença nessa parte. 



    9. Negado provimento às apelações.” (e-doc. 9).



    2. Os embargos de declaração opostos pela Caixa Seguros S.A. foram parcialmente providos, rejeitados aqueles protocolados pela Caixa Econômica Federal (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, a Caixa Consórcios S.A. aponta violação aos arts. 170, inc. IV, e 173 da Constituição da República. Entende contrariados os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Assevera que a determinação contida no acórdão recorrido resulta em indevida ingerência do Estado na atividade econômica, porquanto não encontra amparo na legislação positiva (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Trata-se de ação civil pública intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e CAIXA DE CONSÓRCIOS S/A com a finalidade, essencialmente, de que sejam as rés condenadas "...em obrigação de fazer no sentido de inserir na primeira página de todos os, seus contratos de consórcio imobiliário, em destaque, que: 1) 'O' consumidor não está obrigado a contratar nenhum produto ou serviço que não seja de seu interesse'; 2) 'A venda casada é prática ilegal (art. 39, I, do CPC) e constitui crime, nos termos do art. 50 , II, da lei 8.137/90', devendo ser transcritos, em cada contrato, os dispositivos mencionados'; 3) 'se eventualmente for imposto algum produto ou serviço pela CEF ou Caixa Consórcios, como condição para assinatura do contrato, o fato deve ser reportado aos órgãos de defesa do consumidor e ao Ministério Público, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis'; II) a condenação das rés em obrigação de não fazer, no sentido de não mais exigir a contratação do 'Seguro Habitacional Compreensivo Vida', antes da contemplação do consorciado; III — a condenação das rés na obrigação de fazer no sentido de orientar os consorciados de que podem Celebrar a contratação de seguro, exigível após a contemplação, com qualquer empresa idônea à escolha do consorciado". (...) "c ) a condenação das Requeridas ao pagamento de danos morais, observado o valor dado à causa, a ser revertido ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, criado pela Lei Complementar 277, de 02 de abril de 2002, materializado na conta corrente n. 070-4, agência n. 3961 da Caixa Econômica Federal, via Documento Único de Arrecadação; (...)". 



    (...)



    No mérito, não há dúvida de que a operação em referência configura "venda casada", vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. O exemplo trazido pela CAIXA não se ajusta à situação. Quem compra um veiculo não celebra contratos distintos com uma vendedora da parte principal do objeto adquirido e outro com vendedora dos acessórios. Se isto acontecesse, não poderia ser imposto como condição para adquirir o veículo a aquisição dos acessórios, vez que restaria configurada a "venda casada".



    A ilegalidade consiste no simples cerceamento da liberdade de contratar, independentemente da demonstração de dano concreto. O cliente que procura a Caixa Econômica Federal para adquirir moradia própria está, naturalmente, em situação de vulnerabilidade. A moradia é uma necessidade básica e as opções para a satisfação dessa necessidade são restritas. Não bastasse sua hipossuficiência, na apontada situação, ainda encontra aparato que, aos menos informados, transmite a ideia de contrato único, não lhe restando outra alternativa senão contratar ou desistir.



    Ainda que momentaneamente se possa admitir que a apólice oferecida, nas condições, é a melhor do mercado, não há garantia de que a situação irá perdurar no futuro. A liberdade de escolha, no mínimo, permite a constante discussão e aperfeiçoamento do requisito de garantia contratual, no caso.” (e-doc. 9).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência (Código de Defesa do Consumidor), o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em ônus sucumbenciais, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator